Tribunal: TJSP
Processo: 2343566-86.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. Inconformismo que deve ser analisado pela via adequada, qual seja, do agravo em execução penal, previsto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984, de maior amplitude, já interposto pela defesa. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE.